Tribunal: STJ
Processo: 0482764-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058218 - SP (2025/0482764-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NELSON JUNIOR DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDOS DE
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA PELO
STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não houve pronunciamento do Tribunal de origem acerca da incidência
da atenuante da confissão espontânea e da continuidade delitiva.
Constatada a ausência de exame dos temas na origem, é inviável a
apreciação desses pontos por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 465971c6-8b05-48c8-82f4-a7b20bcce779

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058218 - SP (2025/0482764-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NELSON JUNIOR DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDOS DE
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA PELO
STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não houve pronunciamento do Tribunal de origem acerca da incidência
da atenuante da confissão espontânea e da continuidade delitiva.
Constatada a ausência de exame dos temas na origem, é inviável a
apreciação desses pontos por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por NELSON JUNIOR DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
Regional Federal da 3a Região (Apelação Criminal n. 0000424-74.2019.4.03.6105).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
o, § 4o, incisos III e V, da
(organização criminosa) e no
art. 2
Lei n. 12.850/2013
, c/c
da
(tráfico de drogas), por três vezes,
art. 33, caput
art. 40, inciso I,
Lei n. 11.343/2006
tendo sido fixada a pena total de 34 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além de 3.014 dias-multa (e-STJ fls. 67/254).
Documento eletrônico VDA53921628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:14
Código de Controle do Documento: adee085b-e64d-44f1-8928-392991221f12

Irresignadas, defesa e acusação apelaram, tendo o Tribunal de origem negado
provimento aos recursos, mantendo a condenação e a dosimetria da pena (e-STJ fls. 401
/1265).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, apontando
habeas corpus
ilegalidade na dosimetria, com pleitos de aplicação da regra do concurso formal entre os
crimes de tráfico; e reconhecimento da atenuante da confissão, conforme a
Súmula 545/STJ.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu inviável o exame
writ
das teses por não terem sido objeto de debate na origem.
Neste agravo, a defesa sustenta que não há falar em supressão de instância, em
razão da ampla devolução da matéria ao Tribunal
na apelação, na qual se requereu a
a quo
fixação da pena no patamar mínimo legal, o que abrangeria a reanálise de todas as etapas
da dosimetria, inclusive a incidência de atenuantes e a correta aplicação das regras de
concurso de crimes.
Reitera, ainda, ser devida a atenuante da confissão espontânea, porquanto as
declarações dos réus foram consideradas na formação do convencimento; bem como a
viabilidade da aplicação da continuidade delitiva, uma vez que as condutas foram
praticadas em contexto unitário, com mesmo
e finalidade, em
modus operandi
20/2/2019,
e
16/7/2019
21/7/2019.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao
julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que seja redimensionada a pena.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja
conclusão mantém-se.
É que, de fato, não houve análise pela Corte local acerca da possibilidade
de aplicação da atenuante da confissão espontânea e da continuidade delitiva. Assim,
constatada a ausência do exame dos temas na origem, não é possível a sua apreciação pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53921628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:14
Código de Controle do Documento: adee085b-e64d-44f1-8928-392991221f12

Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 593 DO STJ. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. PLEITO DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO
RECHAÇADA.
PACIENTE
MULTIRREINCIDENTE.
COMPENSAÇÃO
PARCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE
DA
MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO POR
PARTE DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II -Pedido de reconhecimento de atipicidade. Destaque-se que, "nos termos da
o consentimento da vítima menor de 14 anos e o seu namoro
Súmula 593/STJ,
com o acusado não afastam a existência do delito de estupro de vulnerável"
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
REsp n. 1.934.812/TO,
de
.
20/9/2021)
III - Pleito de compensação integral entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea. Pretensão rechaçada. Paciente
multirreincidente. Compensação parcial.
IV - Alegação de incidência da atenuante da menoridade relativa. A questão
não foi enfrentada pela instância de origem e também não foram opostos
embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ
não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 676.155/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
25/10/2022,
)
4/11/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental". (AgRg no HC 484.200/SP, Rel.
Documento eletrônico VDA53921628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:14
Código de Controle do Documento: adee085b-e64d-44f1-8928-392991221f12

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
28/03/2019,
) 2. Na hipótese, para infirmar a conclusão do Tribunal de origem
05/04/2019.
seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, providência inviável em
habeas corpus, além de configurar afronta ao princípio da soberania dos
veredictos.
3. Não tendo o Tribunal se pronunciado acerca da tese apresentada, de
ilegalidade da pronúncia, não cabe a esta Corte Superior decidir por primeiro,
sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 701.510/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
)
21/2/2022.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:14
Código de Controle do Documento: adee085b-e64d-44f1-8928-392991221f12

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482764-3
HC 1.058.218 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004247420194036105 4247420194036105 50051506920204036105
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NELSON JUNIOR DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: NELSON JUNIOR DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: MAYCON SULLIVAN DE FREITAS RAIMUNDO
CORRÉU
: MIRLENE HERMINIA DELGADO ALVES
CORRÉU
: PAULO DANIEL DE PAULA
CORRÉU
: REINALDO MACEDO
CORRÉU
: ROBERLEY ELOY DELGADO
CORRÉU
: ROBERTO BEZERRA DA SILVA
CORRÉU
: ROGERIO SILVA SANTOS
CORRÉU
: RONALDO BAPTISTA
CORRÉU
: SERGIO CAETANO PEREIRA
CORRÉU
: CASSIO LEONARDO DO CARMO
CORRÉU
: EMERSON MARCOS BRALIA
CORRÉU
: FRANK WALLACE DE SOUZA
CORRÉU
: IGOR CHAVES JORGE
CORRÉU
: JEFERSON DA SILVA GONCALVES
CORRÉU
: MARCOS ROBERTO SEVERIO DOS SANTOS
CORRÉU
: MATHEUS HENRIQUE BELLANI
CORRÉU
: ANDRE FERNANDO COSTA
CORRÉU
: OSMAR MARTINS DE ARAUJO
CORRÉU
: MARCOS DA SILVA SCARANARO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NELSON JUNIOR DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
C54260548544350<092542@
2025/0482764-3 - HC 1058218 Petição : 2026/0000001-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:09:10
Código de Controle do Documento: A3C8EE7E-7313-4416-8E4A-E4407C0EAC5B

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482764-3
HC 1.058.218 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548544350<092542@
2025/0482764-3 - HC 1058218 Petição : 2026/0000001-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:09:10
Código de Controle do Documento: A3C8EE7E-7313-4416-8E4A-E4407C0EAC5B